Tribunal: STF
Processo: ARE 1142064
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Preliminarmente, afasto o sobrestamento determinado no documento eletrônico 8.
    Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “REEXAME NECESSÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARANAPREVIDÊNCIA QUANTO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO DECLARADA EX OFFICIO. INCIDENTES DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1.039.460-2/01 E Nº 990.709- 3/02. ART. 78 DA LEI ESTADUAL Nº 12.398/98. ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS PARA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE AUTORIZE ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS PARA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ART. 150, II, CF. PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL. DIREITO A REPETIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL 17.435/2012. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA ÚNICA DE 11%, RESPEITADA A ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ESTADO DO PARANÁ PARA RESPONDER PELA EXECUÇÃO. DEVIDO A NATUREZA TRIBUTÁRIA DO INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO, INCIDÊNCIA DE JUROS DE 1% AO MÊS, NOS TERMOS DO ART. 161, §1º DO CTN. CORREÇÃO MONETÁRIA DADA PELA TR NO PERÍODO ENTRE 30/06/09 E 25/03/2015. ANTES DE 30/06/09 PELO ÍNDICE CORRESPONDENTE À ÉPOCA. APÓS 25/03/15 PELO IPCA-E. POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS EM FASE DE EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA DEVIDOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO - INTELIGENCIA DA SÚMULA 188/STJ E SÚMULA VINCULANTE 17 DO STF. MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.” (págs. 30-32 do doc. eletrônico 2).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados.
    No RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos artigos 5º, XXXVI; 22, I; e art. 100, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece prosperar. Isso porque os dispositivos constitucionais arguidos pela recorrente não foram prequestionados. Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 3. Agravo regimental não provido.” 
    Ademais, consta no voto condutor do acórdão recorrido:
    “[...]
    A alegação do Estado do Paraná de que a cobrança da alíquota prevista para o período de vigência da Lei Estadual 12.398/1998 não viola preceito constitucional, bem como da necessidade da cobrança de alíquotas diferenciadas para o custeio do sistema de seguridade funcional que visa garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema de seguridade dos servidores do Estado, arguida pelo Estado do Paraná não merece prosperar.
    A Constituição Federal estabelece expressamente as hipóteses em que são admitidas a progressividade de alíquotas relativamente aos impostos nos artigos 145, §1.º; 153, §2.º; 156, §1.º; e 182, §4.º, II, e para as contribuições sociais devidas pelo empregador, a previsão está no artigo 195, §9.º.
    Em momento algum o legislador constituinte admitiu a progressividade da alíquota para contribuição previdenciária, portanto, reconhece-se a inconstitucionalidade do art. 78, II da Lei Estadual nº 12.398/98 por ofensa ao princípio da isonomia dos contribuintes, conforme já decidiu o STF:
    […]
    Portanto, correta a decisão do juiz singular quanto a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária progressiva, porquanto o desconto da contribuição deve incidir na forma do inciso I, do art. 78, da Lei Estadual nº 12.398/98, ou seja, por alíquota única de 10%.
    […]
    Em face do reexame necessário, há de se ressaltar a superveniência da Lei Estadual nº 17.435/12, que dispõe em seu art. 15 a fixação de alíquota única na importância de 11%, respeitando o período nonagesimal como previsto pelo art. 27 da referida Lei:
    […]
    Com isso, a alíquota de 10% deve incidir apenas até a entrada em vigor da Lei supracitada, no dia 21 de março de 2013, a partir de quando deve ser respeitada a previsão legal com a incidência de alíquota única de 11%.
    […]
    Levando em consideração a natureza tributária das restituições de indébito previdenciário, os juros de mora devem ser regidos pelo art. 161, §º do Código Tributário Nacional, para que sua incidência seja na forma de 1% ao mês, seguindo também o Enunciado nº 27 deste Tribunal de Justiça.
    Citamos:
    […]
    Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, o entendimento já se encontra pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 188 no sentido de que ‘os juros moratórios, na repetição de indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da decisão’, com a ressalva da Súmula Vinculante 17/STF, segundo a qual ‘durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’, não tendo a sentença do juízo a quo determinado termo inicial de incidência dos juros deve esta ser corrigida neste ponto.
    Com relação à correção monetária, sua incidência se dará a partir do pagamento indevido, acompanhando a Súmula 162/STJ, bem como será utilizado o índice de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, no período entre 30/06/2009 e 25/03/2015, a partir daí a correção dar-se-á pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), seguindo o entendimento do STF na modulação de efeitos das ADIs 4357 e 4425:
    […]
    Antes da entrada em vigor da 11.960/2009 deverão ser utilizados os índices correspondentes à época do pagamento, de acordo com o entendimento formado pelo STJ [...]” (págs. 32-42 do documento eletrônico 2)
    Assim, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF e normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. No mesmo sentido, cito o ARE 1060.380-AgR/PR, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, cuja ementa transcrevo:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI Nº 18.370. CONSTITUCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL POR FALTA DE MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO PARANÁ PREVIDÊNCIA. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente, bem como dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. ”
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
      Ministro Ricardo Lewandowski
Relator